Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722646-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINO SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: ALEXANDRE MOREIRA NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Pj-e n. 0031648-88.2012.8.07.0007), indeferiu o pedido de chamamento do processo à ordem, para revogar decisão anterior, com a finalidade de gravar, na matrícula do imóvel, a penhora realizada. Afirma que a decisão anterior, para impulsionar o processo, foi atendida tempestivamente, não podendo prosperar a desconstituição da penhora, que é relativa ao quinhão hereditário do agravado, na herança de seu falecido pai. Assim, em caráter liminar, requer a manutenção do gravame sobre a matrícula do imóvel penhorado. No mérito, a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, constata-se que o recurso não comporta conhecimento. Verifica-se que, no dia 28/05/2018 o agravante requereu a expedição de oficio, para obtenção do endereço dos demais herdeiros, tendo sido deferido o pedido (fl. 212 e fl. 220, autos físicos). Infrutíferas as diligências, o agravante foi intimado para indicar o atual endereço dos herdeiros (fl. 251), deixando transcorrer in albis o prazo (fl. 253). O juízo, então, aos 17/10/2018, determinou a intimação pessoal do agravante/exequente, sob pena de desconstituição da penhora (fl. 254, autos físicos), ocasião em que se limitou a reiterar a diligência já realizada, qual seja, expedição de ofício ao TRE, razão pela qual o pedido foi indeferido (fl. 262). Não cumprido o despacho de fl. 254, aos 06/12/2018, o juízo desconstituiu a penhora, determinado o imediato retorno dos autos ao arquivo. Disponibilizado no dj-e de 14/12/2018 (fl. 267), o agravante não interpôs recurso. A penhora dos direitos aquisitivos do imóvel foi desconstituída efetivamente, conforme ofícios n. 47/2019, e ofício n. 48/2019, ambos de 24/01/2019 (fls. 270/271). Em seguida, os autos foram arquivados. Mesmo assim, o agravante, ignorando os atos judiciais praticados no processo, em 24/05/2021, requereu “a designação de prazo para o leilão do bem já penhorado.” (sic – ID 92584453), pedido que, por óbvio, foi indeferido (ID 92987373),porquanto a penhora já havia sido desconstituída, e sobre o qual, igualmente, não houve insurgência por parte do agravante, senão mero inconformismo dirigido ao juízo de origem, novamente indeferido (ID 95213265). Assim, a questão posta no presente agravo de instrumento encontra-se preclusa, tendo em vista que diz respeito à decisão anterior, de 06/12/2018 (fl. 254), e em relação à qual não fora interposto recurso, a tempo e modo (art. 507, CPC). É cediço que “A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível). Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora